Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-23.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002157-23.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA - CPF: 026.494.831-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA SAMPAIO - CPF: 039.825.348-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002157-23.2022.8.11.0018

APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT. DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSÔNANCIA COM O PARECER.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar em absolvição.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002157-23.2022.8.11.0018

APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Roberto Augusto de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão/habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 04 (quatro) meses, como incurso nas sanções do art. 306,
Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (id. 192944174).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, “
para afastar eventual alegação de ausência de pressuposto recursal específico, em sendo necessário ulterior ajuizamento de recurso especial e/ou extraordinário, e, considerando que foram violados os princípios da legalidade (artigo 5º, II e XXXIX, da CF), da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), requer seja acolhido o prequestionamento da matéria, a fim de que Vossas Excelências se pronunciem sobre as matérias aventadas pela defesa.”
(Sic – id. 192944181).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pelo não provimento do recurso (id. 192944183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 197630194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002157-23.2022.8.11.0018

APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool busca, em síntese, à absolvição.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22/08/2022, por volta das 00:40hrs, na Av. Rio Arinos, n.º 181, em frente ao estabelecimento “Conveniência Zero Grau”, nesta urbe, o denunciado Roberto Augusto de Arruda, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo uma “motocicleta com uma carretinha acoplada”, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme apurado do caderno informativo, no dia e hora dos fatos a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uso de som alto, incompatível com o horário, nas proximidades do estabelecimento “Conveniência Zero Grau”.

Ao realizarem diligências no local, os policiais constataram que o denunciado conduzia uma motocicleta com uma carretinha acoplada e trazia consigo uma caixa de som em volume excessivo, bem como que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, fala desconexa, odor etílico (hálito alcoólico) e diminuição dos reflexos, conforme Auto de Constatação de Embriaguez de Num. 94065949 – Pág. 1.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
Roberto Augusto de Arruda
, como incurso no artigo 306 “caput”, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), (...).”
(Sic – id. 192944152).

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 192943662), pelo Boletim de Ocorrência (id. 192943663), pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (id. 192943678), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Roberto Augusto de Arruda permaneceu em silêncio em seu interrogatório, tanto na fase policial quanto na fase judicial (id. 192943669/id. 192944176).

O condutor do flagrante, o PM Altamiro Ferreira Lemes relatou, na delegacia, que
ao realizar a abordagem do acusado, percebeu visíveis sinais de embriaguez:

“Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 00h40min de 22/08/2022, após receber várias denúncias via 190, de som alto em via pública, diz terem efetuado diligências nesta cidade nas proximidades do estabelecimento comercial conveniência Zero Grau e que em determinado momento diz terem avistado o depois identificado como sendo o maior imputável Roberto Augusto de Arruda que se encontrava conduzindo uma motocicleta com uma carretinha acoplada e que sobre havia uma caixa de som ligada com volume extremamente alto, da marca amvox 850w. Que durante a abordagem verificaram que Roberto Augusto se encontrava com sinais visíveis de embriaguez alcóolica, capacidade psicomotora alterada, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante. Que diz terem verificado que Roberto Augusto fazia o uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento e que foi oferecido o equipamento para realizar teste etilômetro, todavia Roberto Augusto se recusou a fazer teste. Que diante dos fatos deram voz de prisão para Roberto Augusto e o conduziram para esta Unidade Policial juntamente com a caixa de som utilizada por ele. Que foi confeccionado o auto de constatação de embriaguez que foi entregue nesta Unidade Policial. Que a motocicleta e a carteira nacional de habilitação foram encaminhadas para o 21º Batalhão da PM/Juara/MT para as devidas providências”
(Sic – id. 192943665).

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM Denílson Arévalo de Moura, prestado perante autoridade policial (id. 192943666).

Em juízo, os policiais militares, ratificaram seus depoimentos prestados durante a fase policial, afirmando que

“
receberam denúncias de que o réu estaria na via pública com som alto perturbando o sossego de várias pessoas; que ao chegarem no local constataram que o réu realmente estava pilotando uma motocicleta que emitia som em alto volume oriundo de equipamento que estava em uma carretinha acoplada ao veículo; disseram ainda que o réu apresentava sinais claros de embriaguez.”
(Sic – id. 192944174).

A corroborar o alegado está o
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, que verificou os seguintes sinais e sintomas no apelante: hálito alcoólico, agressividade, fala arrastada, andar cambaleante, falta de equilíbrio, irritabilidade, falante, diminuição dos reflexos, no qual concluiu que o apelante “
Encontra-se sob a influência de álcool
”. (Sic – id. 192943678).

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar-se em falta de provas de materialidade e autoria delitiva do crime de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.”
, tipificado no art. 306,
Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia..

Com essas considerações, mantenho a condenação de Roberto Augusto de Arruda nas sanções do art. 306,

Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024